Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704731-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIEL FREITAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo recorrente contra DANIEL FREITAS DE SOUSA, indeferiu a limiar e determinou que o agravante emendasse a inicial para comprovar a constituição em mora do recorrido, mediante notificação enviada e recebida do endereço do devedor informado no contrato. Alega o agravante, em síntese, que nos termos do art. 2o do Decreto Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, para a constituição do devedor fiduciária basta o envio e a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato, independente de notificação por serviço cartorário e de recebimento da missiva pessoalmente pelo devedor. Sustenta que "restando inviável a entrega da notificação visto o motivo “Ausente”, não houve ausência de constituição em mora por culpa da parte Autora, visto que enviada no exato endereço informado no contrato", e conclui que "pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato." Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para reconhecer a validade da notificação enviada por correspondência ao endereço informado no contrato, e deferida a medida liminar de busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 23306376. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. (use só se houver risco de irreversibilidade) Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. E nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. E é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial entregue no domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que recebida por terceiro ou quando constatado que o devedor mudou de endereço sem comunicar o Juízo. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência, que se justifica na obrigação que o consumidor possui de manter atualizados seus dados cadastrais, de modo que a notificação é valida no endereço do contrato, caso eventual alteração não tenha sido comunicada à instituição financeira. Coadunando com esses fundamentos, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) Na hipótese, contudo, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois não houve a constituição em mora válida do devedor, já que a notificação não foi entregue no domicílio e não se constatou a mudança de endereço sem prévia comunicação da instituição financeira. Com efeito, pelo que se verifica do Aviso de Recebimento de ID 82361396 dos autos de origem, a notificação não foi entregue no endereço, pois o devedor não se encontrava no local, pois está consignado no documento que a frustração da entrega da correspondência se deu pelo motivo "Ausente". E nessas circunstâncias, não é válida a constituição do devedor em mora, deixando a ação de busca e apreensão desprovida de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, conforme bem observado pelo Juízo da causa. Nesse sentido é a orientação que emana da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, já que não comprovada a notificação no endereço atualizado do devedor fiduciário, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispensada a intimação do agravado, pois ainda não cotado nos autos de origem. Intime-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise de mérito Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator